Tribunal: TJMT
Processo: 0010689-44.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 106150/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS COERCITIVOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO — DESNECESSIDADE DO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1069810/RS — CONSTATAÇÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO EMISSÃO.

No REsp n.o 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

Diante da ausência de comprovação nos autos de atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como ausente o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, o bloqueio de verba pública é desnecessário.

Logo, o entendimento firmado no acórdão é compatível com o do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1069810/RS, pelo que não se exerce o juízo de retração.
Acórdão mantido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo na apelação/remessa necessária que, não modificado pelos embargos de declaração, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame, retificou em parte a sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo parquet, em assistência a Rayanne Priscilla Abreu de Oliveira.
O fundamento do acórdão proferido pela Câmara é de que “o bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial” (fls. 117).
Interposto recurso especial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1069810/RS (Tema 84) e REsp no 1474665/RS (Tema 98).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, foi interposto recurso especial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, não modificado pelos embargos de declaração, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame, retificou em parte a sentença.
A Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1069810/RS (Tema 84) e REsp no 1474665/RS (Tema 98).
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da apelação/remessa necessária no 106150/2017 está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA.
O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.
Recurso provido. Sentença retificada em parte.

E dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MINUCIOSO EXAME DE TODAS AS QUESTÕES SOBRE AS QUAIS COMPETIA À CÂMARA PRONUNCIAR-SE — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO — SATISFAÇÃO.
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.
Devidamente constatado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que o órgão julgador procedeu ao minucioso exame de todas as questões sobre as quais devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida e, em consequência, satisfeita a exigência de prequestionamento.
De outro lado, a pretensão a novo julgamento do recurso não é juridicamente possível, uma vez que, dentre as finalidades dos embargos de declaração, não se inclui essa hipótese: “o inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar,porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).
Embargos rejeitados.
Já no acórdão paradigma está:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1069810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2013).

Deveras, o bloqueio de verba pública é tão somente um dos meios admissíveis para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, não o único. O acórdão paradigma indicado não faz exigência de imposição de bloqueio judicial em todos os casos, não é obrigatório, logo, o acórdão está em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo simplesmente entendeu que o bloqueio de verba pública é prescindível, em virtude da existência de meios bastantes para impor o cumprimento da obrigação, em conformidade com o que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] ‘Conforme dispõe o art. 461, § 5o, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes’ (RMS 33.337/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 25.5.2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 603546/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2015).

Na existência de meio eficaz para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, não há razão para o julgado determinar desde o início, o bloqueio de verba pública, com a imediata transferência ao prestador do serviço, sem sequer verificar a mínima compatibilidade entre o serviço a ser prestado e o valor exigido.
Em verdade, o bloqueio de verba pública deve ser relegado para situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.
Deste modo, considerado que não foi constatado nos autos o atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como não houve o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a determinação de bloqueio de verba pública quando da prolação da sentença não deve prosperar.
Assim, o bloqueio de verba pública, com o imediato repasse do valor ao hospital particular, em consonância com o orçamento que apresenta, deve ser reservado para o caso em que a demora no atendimento, de fato, acarrete ao interessado risco grave à sua saúde.
No que se refere a possibilidade de multa a que alude o artigo 461, do Código de Processo Civil de 1973, consoante o REsp no 1474665/RS (Tema 98), no caso, não houve imposição de multa na sentença, tampouco foi objeto da apelação ou contrarrazões.
Desse modo, o fundamento adotado pela Câmara está em perfeita sintonia com o acórdão paradigma, pelo que não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.
Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.
Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR